Tribunal: TJES
Processo: 5015793-42.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015793-42.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARREIRO
RECORRIDO: ALINE LOFIEGO BOTELHO e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DA EDP. ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5015793-42.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANTONIO CARREIRO

Advogado do(a) RECORRENTE: EDSON DE SOUZA ANDRADE - ES31740-A

RECORRIDO: ALINE LOFIEGO BOTELHO, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ROSI STELLA LOFIEGO
Advogado do(a) RECORRIDO: HELAINE LANA RIBEIRO DE SOUZA CUNHA SILVA - ES31603-A
Advogado do(a) RECORRIDO: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP98709-A

Recurso Inominado nos autos n°.:
5022205-27.2024.8.08.0024

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrido:
ANTONIO CARREIRO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

verifico que o recorrente sustenta:
a)

que
o procedimento de averiguação de irregularidade foi feita com observância das normas da ANEEL
,
b) que não existe irregularidade no TOI, c) da ausência de danos morais, d) da procedência do pedido contraposto.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se de fato a conduta praticada pela parte recorrida enseja na caracterização de dano moral e material.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Entrementes, destaca que a atendente da primeira suplicada, Eduarda Furtado, informou à locatária acerca da impossibilidade de transferência do débito, em razão da Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), emitindo um ofício a isentando da responsabilidade pela irregularidade apurada, uma vez que seria anterior ao pacto locatício.

Alega, ainda, que, em razão dos esclarecimentos obtidos junto à concessionária, a inquilina se recusou a adimplir a aludida exigência, passando a proferir insultos ao locador.

Outrossim, esclarece que a locatária logrou êxito em transferir a instalação de energia elétrica para o seu nome, restabelecendo, assim, o fornecimento de tal serviço, que havia sido suspenso.

Ademais, salienta que teve o seu nome negativado pela primeira ré.

Por fim, ressalta que, com o término da locação, diligenciou perante a primeira demandada, visando restabelecer o fornecimento de energia elétrica naquele imóvel, sendo tal medida condicionada à quitação da pendência financeira objurgada, razão pela qual quitou a importância de R$ 5.296,04 (cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e quatro centavos).

Nessa esteira, requer seja declarada a responsabilidade da locatária pela irregularidade apurada na instalação do imóvel alugado e, por conseguinte, seja a segunda demandada, fiadora da avença, condenada à restituição da quantia adimplida a título de recuperação de receita.

Roga, ainda, pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sua defesa (ID 31966645), a primeira suplicada sustenta que foi realizada uma inspeção na unidade consumidora em questão, no dia 22/04/2022, ocasião em que foi constatada uma ligação direta dentro do eletroduto, impedindo a medição do real consumo de energia elétrica naquele local.

Aponta, ainda, que o requerente foi notificado acerca da vistoria, sendo-lhe concedido o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Assim, roga pela improcedência da pretensão autoral e, em sede de pedido contraposto, seja o postulante condenado ao pagamento do débito apurado em razão da irregularidade suprarreferida.

Contestação da segunda ré no ID 37666458, na qual suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam.

Em âmbito meritório, manifesta que, em razão de ter sido diagnosticada com neoplasia maligna de cólon, passou a residir com a sua filha, locatária do imóvel objeto desta demanda, sendo que, durante a vigência do pacto locatício, nunca houve qualquer inadimplemento das suas obrigações.

Esclarece, também, que, após o postulante ser notificado quanto à irregularidade constatada pela concessionária corré na instalação de energia elétrica do bem locado, procurou a empresa, acompanhada de sua filha, momento em que foram informadas não ser possível a transferência do débito, assim como de que o ato irregular era anterior ao início da locação, uma vez que constatado o seu início em 15/05/2021.

Salienta que, diante das cobranças insistentes realizadas pelo locador, optaram por deixar o imóvel, recebendo, em seguida, ameaças do requerente, visando compeli-las ao adimplemento de dívida a qual não deram causa.

Nessa toada, pugna pela improcedência dos pleitos autorais deduzidos nesta ação.

Em sede de pedido contraposto, roga pela condenação do requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo ajuizamento indevido desta lide.

Registra-se, por oportuno, que a Sra. Aline Lofiego Botelho figurou no polo passivo desta ação, sendo excluída por foça da decisão prolatada no ID 44227465, uma vez que se encontra internada em comunidade terapêutica de reabilitação, para tratamento de dependência de química.

É o breve relatório, não obstante a sua dispensa, na forma do art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. DECIDO.

Inicialmente, impõe-se a apreciação da questão processual invocada pela segunda suplicada.

Em relação à sua ilegitimidade passiva arguida, cumpre destacar que as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, a partir da narrativa fática deduzida na exordial.

No caso vertente, observa-se que o suplicante aponta a segunda ré como fiadora do contrato de locação que instrui esta pretensão, cuja condição está comprovada no ID 27182955, fl. 04, ocasião em que manifestada, ainda, a renúncia ao benefício de ordem do art. 827 do CCB/2002.

Destarte, exsurge configurada a pertinência subjetiva passiva da segunda requerida, devendo a sua responsabilidade ser analisada no mérito da controvérsia.

Logo, rejeito a arguição processual em tela, passando, a seguir, à análise do meritum causae.

Em um primeiro plano, verifica-se estar comprovado, nos presentes autos, que, em 02/06/2021, o postulante celebrou com a terceira Aline Lofiego Botelho contrato de locação de imóvel residencial, situado na Rua Florianópolis nº 342, bairro Parque Jacaraípe, Serra-ES, sendo a segunda demandada, genitora da locatária, a fiadora do aludido negócio jurídico (ID’s 27182954 e 27182955).

Outrossim, restou evidenciado que, na vigência daquele pacto locatício, a concessionária de serviço público demandada realizou, em 22/04/2022, uma inspeção na instalação de nº 75332, vinculada ao aludido bem imóvel, sendo lavrado, na ocasião, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9408099, onde foi constatada a existência de “ligação direta da fase A dentro do eletroduto”, fazendo com que a energia consumida não seja registrada em sua totalidade (ID 31967462).

Vê-se, ainda, que, em razão daquela vistoria, foi emitido pela primeira ré um demonstrativo de cálculo de consumo irregular, no qual aponta que a infração apurada teria iniciado em 22/05/2021, exigindo, assim, a título de recuperação de receita, a importância de R$ 6.328,36 (seis mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos) (ID’s 27182956 e 31967467).

A par disso, é incontroverso que a aludida dívida foi repassada, pelo locador, à locatária, a qual, inicialmente, buscou atendimento junto à primeira suplicada, interpondo, em seguida, recursos administrativos perante a empresa, além de ter efetuado uma reclamação junto ao PROCON, obtendo, em todas as oportunidades, resposta da concessionária de serviço público no sentido de que não seria responsável pela pendência financeira em comento, uma vez que o ato irregular era anterior ao pacto locatício (ID’s 27182957, 31967469, 31967470, 31967471, 37666497 e 37666499).

Ademais, observa-se que, diante da insistência do requerente na cobrança do referido débito, a inquilina comunicou os fatos à autoridade policial, bem como decidiu desocupar o imóvel alugado (ID 37667094).

Feitos tais registros, revela-se importante destacar a matéria controvertida em 02 (dois) pontos, sendo a primeira acerca da responsabilidade da locatária quanto a obrigação da dívida decorrente da irregularidade apurada pela prestadora de serviço essencial corré, e a segunda quanto à legitimidade do débito vergastado e, por conseguinte, a responsabilidade do autor.

No tocante à locatária, conforme apontado por diversas vezes, na esfera administrativa, assim como evidenciado neste feito, por meio dos documentos já mencionados acima, e mediante o depoimento do demandante por ocasião da instrução probatória (ID’s 44275729, 44275730, 44275731 e 44275732), a locação foi firmada em 02/06/2021, momento de ingresso da Sra. Aline e sua genitora, ora segunda demandada, no referido bem, enquanto o ato irregular apurado na instalação de energia elétrica teria ocorrido em 22/05/2021, ou seja, quando ainda sequer havia sido pactuada tal avença.

Com efeito, conforme o depoimento do suplicante na audiência de instrução e julgamento, o inquilino anterior saiu em maio/2021, sendo, naquele mês, realizada pintura no imóvel, para que fosse possível a sua nova locação.

Logo, exsurge amplamente demonstrada a ausência de responsabilidade da locatária acerca da prática do ato irregular, bem como da obrigação de pagar a dívida dele decorrente, o que afasta, por conseguinte, qualquer pedido de cobrança deduzido em face da fiadora do pacto locatício, ora segunda ré.

Sem embargo disso, impõe salientar que, não obstante o art. 595 da Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) permita a recuperação de receita por consumo irregular, o Col. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária, como se vê in casu.

(...)

Ademais, como já destacado alhures, o suplicante não reside no imóvel ao qual está vinculada a aludida instalação, sendo o bem destinado à locação, inexistindo qualquer indício de que a fraude em questão tenha sido por ele praticada.

Nessa toada, impõe-se o cancelamento do débito vergastado.

Destarte, como consectário lógico, considerando o postulante quitou a fatura emitida pela concessionária a título de recuperação de receita por ato irregular, no valor de R$ 5.296,04 (cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e quatro centavos) (ID’s 27182452 e 28804344), incumbe à primeira ré o seu reembolso.

Finalmente, em relação aos danos morais, merece destacar que, não obstante a dívida atacada tenha sido levada a registro perante o SERASA (ID 27182960), o postulante mantinha com a primeira demandada débito anterior, não impugnado neste feito, o que afasta a presunção de abalo imaterial, nos termos da Súmula 385 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, não se pode olvidar que a mera cobrança indevida de valores não é apta, por si só, a ensejar dano moral.

Logo, não restou caracterizado o prejuízo invocado neste pormenor.

De outro vértice, no tocante ao pedido contraposto deduzido pela primeira requerida, referente ao pagamento da dívida, na esteira de todo o acima analisado vê-se que não há qualquer pertinência neste pleito, cabendo, repita-se, à concessionária de serviço público restituir o montante indevidamente pago pelo demandante.

Já no que no que tange ao pedido contraposto da segunda suplicada, imperioso consignar que “A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação” (STJ, 4ª Turma. AgInt no REsp 2029568/MG. Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. Julgamento 05/06/2023. Publicação DJe 09/06/2023).

Além disso, não é demais consignar que “a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte” (STJ, 4ª Turma. EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. Julgamento 08/10/2019. Publicação DJe de 23/10/2019).

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)